Tribunal: CARF
Processo: 10980.009754/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009754/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.593 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANDRÉ UNIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa, em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-39.242 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 43 e segs.).
“Trata o presente processo de revisão da declaração de ajuste relativa ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008, que reduziu o imposto a restituir declarado de R$
2.315,32, para R$ 252,60, conforme notificação de lançamento às fls. 07/11, em face de
dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 3.581,88 e
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$
4.461,99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009754/2009-39
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009754/2009-39

Cientificado do resultado da Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL) em
19/10/2009 (fl.39), o contribuinte apresentou tempestivamente, em 12/11/2009, a
impugnação de fl.03, instruída com os documentos de fls. 05/32, onde alega que:
“O valor objeto do pedido de retificação já foi retido na fonte pela Funbep – Fundação
de Pensão Banestado e recolhido via judicial conforme determina o processo em curso
na Justiça Federal sob n° 2004.70.00.034818-8/PR. Conforme acórdão em anexo, não
há mais o que discutir do mérito da ação ajuizada, nem da sua execução.
Trata-se de ação já liquidada, tendo em vista que a Justiça reconheceu cobrança
indevida de IRPF sobre contribuições ao Fundo de Pensão no período de 1989 a 1995.
Em anexo, documentos de solicitação a Justiça., no que diz respeito a solicitação da
liberação dos valores depositados em juízo com destino a União Federal. (Escritório de
Advogacia e FUNBEP). Assim os valores retidos na fonte que estão sendo objeto da
presente notificação encontram-se a disposição da Receita Federal para
levantamento.” (sic)
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelados os débitos fiscais
reclamados.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte, na parte
impugnada. Do voto do acórdão recorrido:
“O impugnante concorda com a glosa de R$ 3.581,88 referente a dedução indevida de
previdência privada e Fapi, pelo que é de se considerar essa parte do lançamento como
não impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de
dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Tal infração não resulta em exigência.
Quanto à parte impugnada, referente à compensação indevida de IRRF, não assiste
razão ao autuado. O IRRF glosado, no valor de R$ 4.461,99, trata-se, conforme consta
do comprovante apresentado pelo impugnante, à fl. 29, do imposto de renda incidente
sobre rendimentos discutidos em juízo e cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, em
face de depósito judicial, informação que se coaduna com a existente em DIRF, às fls.
41/42.
Disso se extrai que o valor de R$ 4.461,99, uma vez depositado em juízo, não fora
recolhido e nem se encontrava à disposição da Fazenda Nacional, ficando a sua
compensação, na declaração de ajuste anual, para obter restituição ou para reduzir o
saldo de imposto a pagar, condicionada ao desenrolar da ação judicial em que discutida
a sujeição ou não do rendimento à tributação.
Muito embora o contribuinte afirme em sua impugnação que os depósitos judiciais
foram convertidos em renda da União e que “não há mais o que discutir do mérito da
ação ajuizada, nem da sua execução”, nenhuma prova desta afirmação foi acostada aos
autos. A cópia da sentença do processo judicial n° 2004.70.00.034818-8 apresentada (fl.
17) refere-se a valores disponibilizados para o contribuinte em 2007 e o Ofício
Funbep/0810/2009 (fl. 14) faz referência a período posterior ao dos valores depositados
em juízo objeto de discussão da presente notificação.
Vale dizer, a título de esclarecimento, que, se o contribuinte lograr sucesso na ação
judicial, o depósito judicial lhe será revertido, descabendo a compensação na declaração
de ajuste, porquanto o imposto não terá sido retido; nessa hipótese, caso o Poder
Judiciário entenda que o rendimento não está sujeito à tributação do imposto de renda
pessoa física, deverá ser mantida a base de cálculo nos termos do que foi apurado na
notificação de lançamento (fl. 10). Em caso de insucesso na ação judicial, o depósito é
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009754/2009-39

convertido em renda da União, podendo o imposto ser compensado na declaração de
ajuste.
Portanto, a compensação do imposto retido e não recolhido, mas depositado
judicialmente, dependerá do trânsito em julgado da ação, cabendo à repartição fiscal
encarregada da execução das decisões administrativas adotar os procedimentos cabíveis,
observando tanto a eventual decisão judicial definitiva, adequando o saldo de imposto a
restituir aos seus termos, como a existência de depósitos judiciais.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar não impugnada a dedução indevida com
previdência privada e Fapi, no valor de R$ R$ 3.581,88, que não resulta em exigência e
pela improcedência da impugnação, mantendo o saldo de imposto a restituir ajustado
pelo lançamento, no valor de R$ 252,60. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 49, sustentando, em apertada síntese, que o
IRRF foi recolhido pela fonte pagadora, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O interessado não apresentou defesa quanto a glosa de dedução indevida de
previdência privada, tornando-se a matéria preclusa. A matéria em julgamento cinge-se, pois, à
glosa de parcela do IRRF deduzido pelo contribuinte em DAA, parcela essa com exigibilidade
suspensa em razão de ter sido depositada judicialmente pela fonte pagadora.
Em sua DIRPF/2009, o contribuinte declarou como rendimentos tributáveis o
valor recebido da FUNBEP (R$ 29.849,04), em litígio judicial, no qual se questiona a incidência
do IR. Sobre essa parcela (em litígio) a fonte pagadora reteve o IR e corretamente informou em
DIRF como “com exigibilidade suspensa”. Em DAA o contribuinte compensou o IR dessa forma
retido e depositado em juízo. Na ação fiscal, a autoridade lançadora reduziu a base de cálculo do
rendimento em questão e glosou o IRRF com exigibilidade suspensa deduzido. (notificação –
quadro demonstrativo de fl. 10).
Em seu recurso voluntário, o recorrente pleiteia o cancelamento da glosa da
compensação do IRRF efetuada pelo Fisco.

Dedução de IRRF objeto de depósito judicial e tributação da parcela dos
rendimentos sob litígio judicial

Uma vez efetuado o depósito do montante do imposto em discussão judicial, fica
o mesmo com sua exigibilidade suspensa, ou seja, não pode a Administração executar o
contribuinte pela suposta dívida, pois estaria se adiantando à decisão definitiva do Poder
Judiciário. Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, também não pode o contribuinte deduzir
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009754/2009-39

do valor do imposto na declaração anual de ajuste o imposto retido objeto de depósito judicial,
ainda não convertido em renda da União.
Com o trânsito em julgado da ação, caso ao final venham as ser considerados
tributáveis os rendimentos, o valor depositado é transferido para a União e, caso contrário, para o
contribuinte.
Desta forma, o correto é o contribuinte não oferecer à tributação em sua
declaração anual a parcela de rendimentos sob discussão judicial, e também não deduzir do
imposto devido o IRRF sobre a referida parcela, depositado judicialmente.
No caso concreto, o contribuinte ofereceu à tributação na DIRPF/2009 a
totalidade dos rendimentos recebidos da fonte pagadora, em discussão judicial, e valeu-se da
dedução do IR retido, depositado judicialmente, com exigibilidade suspensa.
Na ação fiscal o auditor responsável corrigiu a situação, de forma acertada,
reduzindo a base de cálculo do rendimento em questão e glosando a utilização do IRRF com
exigibilidade suspensa (notificação – quadro demonstrativo de fl. 10).
Desta forma, procede a glosa da dedução do IRRF objeto do depósito judicial
efetuada pelo Fisco, no valor de R$ R$ 4.461,99.
No mesmo sentido da presente decisão está a Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, publicada no site da Receita Federal, de texto minucioso e elucidativo,
cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os
rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de
rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o
valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.

Por fim, em razão da ação judicial citada neste acórdão, deve a unidade da Receita
Federal incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento aqui tratado verificar a
eventual existência de decisão transitada em julgado que possa influir sobre os valores a serem
cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.593 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.009754/2009-39

Fl. 68
DF CARF MF
Original